Tribunal: TJSP
Processo: 2266849-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais. Pretensão reparatória decorrente da entrega de garagem com metragem menor daquela prevista em contrato de compra e venda de imóvel. Pretensão condenatória que se sujeita ao prazo decadencial ânuo. Inteligência dos artigos 500 e 501 do Código Civil. Precedentes do C. STJ e desta 1a Câmara de Direito Privado. Decisão reformada.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais. Pretensão reparatória decorrente da entrega de garagem com metragem menor daquela prevista em contrato de compra e venda de imóvel. Pretensão condenatória que se sujeita ao prazo decadencial ânuo. Inteligência dos artigos 500 e 501 do Código Civil. Precedentes do C. STJ e desta 1a Câmara de Direito Privado. Decisão reformada. Decadência reconhecida para impor a extinção do processo nos termos do artigo 487, II do CPC. Recurso provido.